Tribunal: TJBA
Processo: 8043088-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043088-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IRAILDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS

AGRAVADO: FONTE D'VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PROVA PERICIAL EM PRODUTO PERECÍVEL (GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL). DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A QUATRO ANOS DESDE A AQUISIÇÃO(03/05/2021).IMPRACTICABILIDADE/INUTILIDADE DA PERÍCIA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. CPC, ARTS. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, E 464, §1º, III. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACILITAÇÃO DA DEFESA E EVENTUAL INVERSÃO DO ÔNUS (CDC, ART. 6º, VIII) QUE NÃO IMPLICAM OBRIGATORIEDADE DE QUALQUER DILIGÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a

necessidade e utilidade
da
prova

pericial

requerida pela autora em produto
perecível
(garrafão de água de 20L)
adquirido em 03/05/2021
, frente ao
decurso temporal superior a quatro anos
até o indeferimento da perícia, e à possibilidade de
formação do convencimento

com

outros meios de prova
já existentes.

Cabimento
do agravo de instrumento por força da
taxatividade mitigada
(Tema 988/STJ), ante a alegação de cerceamento de defesa em decisão que versa sobre
prova
. (Preliminar rechaçada.)

Produto perecível
adquirido em
03/05/2021
;
decurso temporal
superior a quatro anos que
compromete
a
fidedignidade
do resultado, tornando a prova
impraticável/inócua
(CPC 370, par. único;
464, §1º, III
).

Possibilidade de
formação do convencimento
com
outros meios de prova
(vídeo e documentos de controle de qualidade), e
aplicação
das
regras de distribuição/inversão do ônus da prova
em consumo (
CDC 6º, VIII
),
sem
caracterizar
cerceamento
.

AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8043088-63.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
IRAILDES DOS SANTOS
e como Agravado
FONTE D'VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Dra. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora